Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-84.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-84.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO registrado(a) civilmente como SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (APELANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (APELANTE), VALCEDIR BATISTA GUIDARINI - CPF: 334.239.469-20 (APELADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO SOBRE CAUSA DEBENDI. EMBARGOS AMBIENTAIS EM IMÓVEL ARRENDADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Solismar Eloi Berlatto e Rozeani Bedin Folle Berlatto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados em face de Valdecir Batista Guidarini. O objeto da execução é um Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento, representado por valores e sacas de soja, assinado pelos embargantes e por testemunhas, como contrapartida de benfeitorias realizadas pelo recorrido em imóvel rural objeto de arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o embargo ambiental existente em parte do imóvel arrendado, bem como a devolução do imóvel antes do período mínimo de uso das benfeitorias, afeta a validade e exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida.
(ii) Verificar se há comprovação de vícios no título executivo que autorizem sua desconstituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Confissão de Dívida é título executivo extrajudicial válido, líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 784, III, do CPC, independentemente de condicionamento à causa subjacente, sendo suficiente a assinatura dos devedores e de duas testemunhas.

4.

A discussão sobre a causa debendi de títulos que não circularam, embora excepcionalmente admitida, depende de comprovação de vícios. No caso, os embargantes não demonstraram qualquer irregularidade, dolo ou má-fé por parte do exequente ou dos arrendadores, nem mesmo o alegado embargo ambiental.

5.

A existência de embargos ambientais em parte da área arrendada não impede a validade do título executivo e não ficou comprovado que tal circunstância tenha inviabilizado totalmente o plantio ou gerado ocultação dolosa de informações no momento da assinatura do contrato.

6.

Os embargantes, embora possam buscar eventual ressarcimento por benfeitorias realizadas mediante ação própria contra os proprietários do imóvel, não estão desobrigados do cumprimento das obrigações assumidas no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Confissão de Dívida é título executivo extrajudicial válido, líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 784, III, do CPC, independentemente de condicionamento à causa debendi, salvo prova inequívoca de vícios no negócio jurídico.

2.

A existência de embargo ambiental ou rescisão antecipada de contrato de arrendamento não desconstitui a obrigação reconhecida em termo de confissão de dívida, salvo prova cabal de que tais fatores inviabilizaram o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL 0001295-20.2014.8.16.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, J. 12.09.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Solismar Eloi Berlatto e Rozeani Bedin Folle Berlatto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos dos “Embargos a Execução”, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a origem da dívida está vinculada a investimentos e benfeitorias realizadas pelo Apelado em imóvel rural objeto de arrendamento, de forma que o título é passível de discussão, pois não circulou e não há autonomia absoluta em seu caráter executivo.

Aduz que a área arrendada possuía embargos ambientais anteriores à confissão de dívida, o que inviabilizou a obtenção de financiamentos para exploração agrícola.

Afirma que os Apelantes foram removidos da área antes de completarem o prazo mínimo de uso das benfeitorias pactuado, sem que pudessem utilizá-las adequadamente.

Assevera que o Apelado e os arrendantes, agiram de má-fé, pois omitiram informações cruciais, como a existência de embargos ambientais, na assinatura do contrato e da confissão de dívida.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a ineficácia executiva do termo de confissão, ante a irregularidade da causa debendi, com a consequente extinção da ação de execução.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 255831766, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Espólio de Solismar Eloi Berlatto e Rozeani Bedin Folle Berlatto
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou improcedente o pedido, formulado nos Embargos à Execução, por eles opostos.

O Espólio de Solismar Eloi Berlatto, representado pelo inventariante Leonardo Eloi Folle Berlatto, e Rozeani Bedin Folle Berlatto, opuseram embargos à execução em face de Valcedir Batista Guidarini.

O objeto da Ação de Execução é um Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento, referente a benfeitorias (barracão, casa/depósito de veneno e maquinários agrícolas) construídas pelo embargado em imóvel rural arrendado anteriormente. A dívida, cobrada na execução, consiste em 6.500 sacas de soja de 60 kg, vencidas em duas parcelas, nos anos de 2018 e 2019.

Os Embargantes alegaram que não usufruíram das benfeitorias devido à devolução do imóvel arrendado antes do período de uso estimado (seis anos) e que o arrendador e o Embargado ocultaram a informação de que havia embargo ambiental no imóvel, o que inviabilizou financiamento agrícola e causou prejuízo.

Afirmou, ainda, que a obrigação de pagamento seria do proprietário do imóvel, que incorporou as benfeitorias.

O Embargado apresentou impugnação, sustentando que o Termo de Confissão de Dívida é um título executivo extrajudicial válido, certo e exigível, desvinculado de condições relacionadas ao arrendamento.

Argumentou que, caso houvesse algum embargo ambiental nas propriedades arrendadas, a responsabilidade seria dos Arrendadores/Proprietários, cabendo aos Embargantes vindicar eventuais danos ou prejuízos em demanda diversa.

A Magistrada singular, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Embargos a Execução, conforme trecho da sentença, a seguir transcrito:

“[...] Entretanto, o título de crédito em questão, isto é, o termo de confissão de dívida, não possui qualquer cláusula condicionando sua validade e/ou pagamento ao contrato de arrendamento firmado entre Sr. Osvadir Antônio Statzmann e sua esposa Sra. Marcia Frigeri Statzmann (arrendantes) e SOLISMAR ELOI BERLATTO e sua esposa ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO, arrendatários e ora embargantes/executados.

Nessa linha de raciocínio, também não pode atribuir ao embargado/exequente eventual responsabilidade pelo embargado ambiental da área arrendada e, consequentemente, negativa da Cargil de financiar a lavoura dos embargantes/executados.

Calha deixar anotado que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o embargo ambiental da área tenha sido causado por ato do embargado/exequente, enquanto arrendatário do imóvel. Aliás, segundo apurou-se no decorrer da instrução, o motivo da rescisão do contrato de arrendamento firmado entre os proprietários da área e VALDECIR BATISTA GUIDARINI, ora embargado/exequente, foi a modificação do domicílio deste para o Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul.

Nestes termos, inquestionável ser os embargantes/executados devedores da quantia perseguida pelo embargado/exequente, podendo os primeiros, se for o caso, buscar judicialmente o ressarcimento das benfeitorias mediante ação de regresso em desfavor dos proprietários do imóvel.

Por oportuno, anote-se que a prova documental que consta dos autos foi fielmente corroborada pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, conforme registros realizados nos termos de audiência de instrução de IDs. 155652429, pág. 1⁄2 e 164417716, pág. 1⁄2, além das mídias digitais que acompanham cada um dos termos referidos.

O termo de confissão de dívida que traz, expressamente, o valor executado, bem como vencimento das parcelas e encargos incidentes assinado pelo executado e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC, sendo de rigor o reconhecimento de sua liquidez, certeza e exigibilidade, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados pelo Espólio de Solimar Elo Berlatto, representado pelo inventariante Leonardo Eloi Folle Berlatto e Rozeani Batista Guidarini em desfavor de Valdecir Batista Guidarini, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. [...]”

Contra essa decisão, Espólio de Solismar Eloi Berlatto e Rozeani Bedin Folle Berlatto interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Conforme exposto no relatório, a parte Recorrente sustenta que a obrigação decorreu de benfeitorias realizadas pelo Recorrido, em imóvel arrendado e que não foram integralmente usufruídas devido a existência de embargo ambiental na propriedade, fator que motivou a rescisão do contrato de arrendamento. Alegam, ainda, que houve vícios no negócio jurídico que ensejam a desconstituição do título executivo.

O Código de Processo Civil, no artigo 783, estabelece que a execução para cobrança de crédito deve ser sempre lastreada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Veja-se:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

O CPC fixa, também, o requisito legal, pelo qual apenas são títulos executivos aqueles documentos definidos pela lei, discriminados no artigo 784, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. (Destaquei).

Dessa forma, não há dúvidas de que o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

No caso em tela, verifico que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida em Soja e Milho que instrui o processo executivo, ajuizado pela Recorrida, foi devidamente assinado pelos Devedores/Apelantes e por mais 02 (duas) testemunhas, (id. 255830693 - Pág. 3). Logo, constitui título executivo extrajudicial.

Analisando detidamente o mencionado Instrumento de Confissão de Dívida, observo que os Apelantes confessaram ser devedores da Recorrida de: a) R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), representados por um cheque, pré-datado para 28/07/2017; b) 3.500 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2018; c) 3.000 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2019. (Cláusula 1ª)

Conforme exposto linhas atrás, a parte Recorrente discute a causa debendi, afirmando que o pagamento firmado no título, refere-se a benfeitorias realizadas no imóvel pelo Recorrido, à época em que figurava como arrendatário.

Diante disso, argumentou que não se beneficiou das alusivas benfeitorias e que, em razão do embargo ambiental existente no imóvel, não logrou êxito em promover o plantio na alusiva área, razão pela qual, justificou o não pagamento, relativo a entrega das sacas de soja.

Embora seja possível, em caráter excepcional, discutir a causa debendi de títulos que não circularam, como é o caso do termo em análise, os Apelantes não comprovaram suas alegações de vícios.

É incontroverso nos autos, que as benfeitorias foram efetivamente realizadas, contudo, apesar da alegação da existência do embargo ambiental, a parte Recorrente, não logrou êxito em comprová-lo.

Denota-se dos autos, que os Embargantes alegam que o Embargado, Valdecir Batista Guidarini, firmou contratos de arrendamento de imóveis rurais com Osvaldo Statzmann, sua esposa Natalina Statzmann, Valdir Luiz Statzmann e Osvadir Antônio Statzmann.

Por meio desses contratos, os proprietários cederam, em arrendamento, os imóveis matriculados sob os números 4.805, 4.802, 4.801, 6.948, 6.410 e 7.359 no CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e sob os números 2.923 e 5.595 no CRI de Tapurah/MT. Esses contratos foram firmados nos anos de 2011, 2012 e 2014, com término previsto para 2022 e 2023. Durante a vigência dos contratos, o exequente realizou a construção de benfeitorias nos imóveis arrendados.

No entanto, em 29/06/2017, antes do término dos contratos, as partes envolvidas decidiram rescindir o arrendamento, sendo que, na mesma data, os embargantes/executados firmaram um novo contrato de arrendamento de imóvel rural com Osvadir Antônio Statzmann e sua esposa, Márcia Frigeri Statzmann.

Este contrato abrangeu os imóveis matriculados sob os números 4.805, 4.802, 4.801 no CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e 2.923 no CRI de Tapurah/MT, os quais haviam sido objeto de distrato entre o exequente e os proprietários.

Nesse acordo, ficou ajustado que os embargantes/executados pagariam ao exequente o valor das benfeitorias realizadas, incluindo barracão, casa e depósito de veneno, pois fariam uso dessas estruturas durante toda a vigência do contrato, ou pelo menos por um período mínimo de seis anos.

Na posse das áreas arrendadas, os embargantes/executados buscaram financiamento para viabilizar a safra 2017/2018, obtendo crédito no valor de R$ 1.700.000,00 junto à empresa Cargill, conforme contrato de compra e venda de insumos para entrega futura anexado aos autos. Contudo, após a celebração do contrato, a Cargill identificou que a área arrendada estava sob embargo ambiental, inviabilizando a compra e venda dos produtos, o que resultou no distrato do contrato de compra e venda.

É incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte dos embargantes/executados. Todavia, buscam fundamentar sua defesa no distrato de arrendamento, alegando que tal fato excluiria suas responsabilidades em relação à dívida representada pelo título que embasa a execução em questão.

Contudo, o título de crédito em análise, ou seja, o termo de confissão de dívida, não contém qualquer cláusula que condicione sua validade ou pagamento ao contrato de arrendamento firmado entre o Sr. Osvadir Antônio Statzmann e sua esposa, Sra. Márcia Frigeri Statzmann (arrendantes), e Solismar Eloi Berlatto e sua esposa, Rozeani Bedin Folle Berlatto, ora embargantes/executados.

Ainda, não é possível imputar ao embargado/exequente qualquer responsabilidade pelo embargo ambiental incidente sobre a área arrendada, tampouco pela negativa de financiamento pela empresa Cargill para o custeio da lavoura dos embargantes/executados.

Ademais, denota-se da prova oral realizada nos autos, que o embargo ambiental, não se estende por toda a área arrendada, mas somente parte dela, o que não impediria o plantio da soja.

Diante disso, não é possível concluir que tal questão teria sido ocultada pelo Recorrido e o arrendador, como alega o Recorrente, bem como não é crível, admitir que a ausência de pagamento se de em razão do alusivo embargo ambiental.

Ainda, conforme consta da prova oral, a rescisão do contrato de arrendamento entre os proprietários do imóvel e Valdecir Batista Guidarini, ora embargado/exequente, decorreu da mudança de domicílio deste para o Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, de forma que não há como “supor” que a rescisão teria ocorrido por não ser mais possível promover o plantio no imóvel.

Portanto, conclui-se que a parte Recorrente não logrou êxito suas alegações.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DO VÍCIO. TESTEMUNHAS NÃO ASSERTIVAS ACERCA DOS FATOS – . DESNECESSIDADE DECAUSA DEBENDI INDICAÇÃO – LOCUPLETAMENTO INDEVIDO E REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A anulação do contrato, por vício de consentimento, apenas é possível quando demonstrados, de forma inequívoca, os defeitos do negócio jurídico, quais sejam, erro, dolo, coação, simulação ou fraude. 2. O instrumento particular de confissão de dívida dispensa a indicação da origem do débito, não cabendo a discussão da causa debendi. 3. Inexistindo valores cobrados indevidamente, não há que se falar em devolução/compensação de valores. 4. Não havendo reforma da sentença, a manutenção do ônus sucumbencial é medida que se impõe. 5. Haverá majoração dos honorários recursais, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC/2015, quando o recurso não for conhecido integralmente ou ocorra o seu desprovimento. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0001295-20.2014.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 12.09.2018)(TJ-PR - APL: 00012952020148160080 PR 0001295-20.2014.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 12/09/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

Não se pode perder de vista a condição dos embargantes/executados como devedores da quantia perseguida pelo embargado/exequente, de forma que, nada obstante a discussão sobre a discussão da causa debendi, comprometeram-se a efetuar o pagamento conforme consignado na confissão de dívida.

Ressalte-se que, caso entendam ser pertinente, podem os embargantes buscar judicialmente o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas, por meio de ação de regresso contra os proprietários do imóvel, pois não há razoabilidade em utilizar de tal argumento, visando a não pagar a dívida.

Dessarte, o ajuizamento da ação de execução por quantia certa não se revela inadequado, uma vez que o título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível.

Diante disso, deve a Apelação ser DESPROVIDA.

Em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 12% (doze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025